Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS EMBARGADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FÁTIMA RODRIGUES DE ASSIS DE MORAES, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77322480). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator